Tribunal: STF
Processo: AI 472897
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO
   DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO
   LEGALMENTE REGULAMENTADA - COFINS - MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL - DISCUSSÃO EM TORNO DA POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE A
   ISENÇÃO OUTORGADA POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 70/91) SER REVOGADA
   POR MERA LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 9.430/96) - EXAME DA QUESTÃO
   CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI
   ORDINÁRIA - EXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - QUESTÃO
   PREJUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDADE (CPC, ARTS. 480 A 482) -
   POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INOBSERVÂNCIA,
   NA ESPÉCIE, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO "FULL BENCH" -
   CONSEQÜENTE NULIDADE DO JULGAMENTO EFETUADO POR ÓRGÃO MERAMENTE
   FRACIONÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE E POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO.
- A
   estrita observância, pelos Tribunais em geral, do postulado da
   reserva de plenário, inscrito no art. 97 da Constituição, atua
   como pressuposto de validade e de eficácia jurídicas da própria
   declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do
   Poder Público. Doutrina. Jurisprudência.
- A
   inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente
   pode ser declarada, quer em sede de fiscalização abstrata (método
   concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso),
   pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do
   Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no
   respectivo órgão especial. Precedentes.
- Nenhum órgão
   fracionário de qualquer Tribunal, em conseqüência, dispõe de
   competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a
   inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público.
   Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de
   absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver,
   ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência
   dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário
   inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
Suscitada
   a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão
   meramente fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou
   Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a
   controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.
EQUIVALÊNCIA, PARA
   OS FINS DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO, ENTRE A DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE E O JULGAMENTO, QUE, SEM PROCLAMÁ-LA
   EXPLICITAMENTE, RECUSA APLICABILIDADE A ATO DO PODER PÚBLICO, SOB
   ALEGAÇÃO DE CONFLITO COM CRITÉRIOS RESULTANTES DO TEXTO
   CONSTITUCIONAL.
Equivale à própria declaração de
   inconstitucionalidade a decisão de Tribunal, que, sem proclamá-la,
   explícita e formalmente, deixa de aplicar, afastando-lhe a
   incidência, determinado ato estatal subjacente à controvérsia
   jurídica, para resolvê-la sob alegação de conflito com critérios
   resultantes do texto constitucional. Precedentes (STF).